Tribunal: TJSP
Processo: 0009351-77.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão que determinou a elaboração de cálculo de progressão ao regime aberto, cuja data-base coincide com a confecção do exame criminológico, que permitiu o reconhecimento do preenchimento do requisito subjetivo da última progressão. Pedido objetivando que o cômputo se inicie unicamente a partir do cumprimento do requisito objetivo precedente.

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão que determinou a elaboração de cálculo de progressão ao regime aberto, cuja data-base coincide com a confecção do exame criminológico, que permitiu o reconhecimento do preenchimento do requisito subjetivo da última progressão. Pedido objetivando que o cômputo se inicie unicamente a partir do cumprimento do requisito objetivo precedente. Inviabilidade. Entendimento firmado pelo STJ no sentido de que, sendo necessária a realização do exame criminológico, a data-base deve coincidir com a comprovação do requisito subjetivo, obtida mediante a emissão de parecer técnico favorável. Cálculo escorreito. Improvido.